Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-27.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001972-27.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIZELHE GOMES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 34.465.984/0001-06 (EMBARGADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), GIZELHE GOMES TEIXEIRA - CPF: 508.588.901-00 (EMBARGADO), GABRIEL FERNANDES DUARTE - CPF: 041.126.391-98 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), GIZELHE GOMES TEIXEIRA - CPF: 508.588.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA –

RECURSO DESPROVID
O

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontado
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a
matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GABRIEL FERNANDES DUARTE

opõe

recurso de
embargos de declaração (ID
222981152
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
221873672
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante em face de
GIZELHE GOMES TEIXEIRA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o recurso, mantendo a sentença
“
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o demandado ao pagamento R$ 5.841,04 (cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) de danos materiais, consistente no valor dos gastos com despesas médicas e conserto do veículo envolvido no acidente, com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido.

E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre as partes, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte requerida, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
o
embargante que
o acórdão
deixou de observar a alegação quanto à falta de comprovação de
que o choque ocorreu na traseira da motocicleta e que a colisão
tenha sido causada pelo embargante.

Assevera que não ficou comprovado a situação de abalroamento pela traseira da motocicleta, pois a perícia foi inconclusiva
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
223359694
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

o acórdão
deixou de observar a alegação quanto à falta de comprovação de que o choque ocorreu na traseira da motocicleta e que a colisão tenha sido causada pelo embargante.

E ainda, que não ficou comprovado a situação de abalroamento pela traseira da motocicleta, pois a perícia foi inconclusiva.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão
recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024